Tribunal: TJMT
Processo: 0001448-31.2011.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001448-31.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (APELADO), ANDREIA PIROLLA DE CARVALHO - CPF: 140.307.458-57 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA SIMIONE - CPF: 034.508.381-48 (APELANTE), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO), CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - CPF: 357.712.599-34 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), VANIA REGINA CASTAGNA CARDOSO - CPF: 187.995.628-47 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (APELADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
0001448-31.2011.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante:
Julio Cesar de Oliveira Simione

Apeladas:
Volkswagen do Brasil Industria de Veículos Automotores Ltda. e Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda.

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTENCIPADA DE PROVA – HOMOLOGAÇÃO PERICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A sentença da produção cautelar de antecipação de produção de prova analisa a regularidade formal do processo, reservando a discussão sobre o mérito do laudo pericial para a ação principal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
0001448-31.2011.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante:
Julio Cesar de Oliveira Simione

Apeladas:
Volkswagen do Brasil Industria de Veículos Automotores Ltda. e Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Julio Cesar de Oliveira Simione em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação cautelar de produção antecipada de provas movida em face de Volkswagen do Brasil Industria de Veículos Automotores Ltda. e Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda., homologou o laudo pericial, e julgou procedente o pedido formulado, para determinar a realização de prova pericial com a finalidade de vistoriar o local do acidente, veículo e pneu. Confirmou a tutela de urgência. Arbitrou as custas e despesas pela parte requerente, deixando de fixar

os honorarios advocatícios em razão do caráter contencioso.

Inconformado, o apelante alega que requereu a realização de pericia complementar ou nova pericia, sob o argumento de que o laudo apresentado pelo perito é inconclusivo e ineficaz, pois ao mesmo tempo que informa que o estouro do pneu pode ter ocorrido por defeito de fabricação, também afirma que pode ter ocorrido por baixa calibragem do pneu, sem esclarecer o real motivo que levou o estouro do pneu.

A apelada Volkswagen do Brasil Industria de Veículos Automotores Ltda. apresentou contrarrazões (id. 114892493), alegando a preliminar de não conhecimento recursal, e no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R
Recurso de Apelação Cível no
0001448-31.2011.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante:
Julio Cesar de Oliveira Simione

Apeladas:
Volkswagen do Brasil Industria de Veículos Automotores Ltda. e Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Julio Cesar de Oliveira Simione moveu ação cautelar de produção antecipada de prova contra a Volkswagen do Brasil Industria de Veículos Automotores Ltda. e Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda., alegando que em 06.02.2011 sofreu acidente automobilístico decorrente do defeito de fabricação do pneu traseiro do veículo.

Após o transcurso natural do processo, a douta magistrada
a quo
homologou o laudo pericial, e julgou procedente o pedido formulado, para determinar a realização de prova pericial com a finalidade de vistoriar o local do acidente, veículo e pneu. Confirmou a tutela de urgência. Arbitrou as custas e despesas pela parte requerente, deixando de fixar os honorários advocatícios em razão do caráter contencioso (id. 11489282).

De proêmio, não assiste razão à preliminar de ausência de dialeticidade. Basta uma simples leitura do apelo para verificar que o recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Adentrando a matéria recursal, verifico que a questão é de simples resolução.

Irresignado, o apelante requer a reforma da sentença, que homologou o laudo pericial.

De início, registre-se que a medida cautelar que visa a produção antecipada da prova
não tem caráter satisfativo, mas, garantidora da ação principal, sendo o seu objetivo assegurar a efetividade da tutela jurisdicional pretendida na ação principal.

O apelante alega que o laudo pericial é inconclusivo e ineficaz, pois ao mesmo tempo que informa que o estouro do pneu pode ter ocorrido por defeito de fabricação, também afirma que pode ter ocorrido por baixa calibragem do pneu, sem esclarecer o real motivo que levou o estouro do pneu.

Contudo, a discussão acerca do mérito do laudo pericial é reservada para a ação principal, e não na cautelar de produção antecipada de provas, como pretende o apelante.

Estando escorreita a decisão da magistrada ao fundamentar que:

“De início, quanto a impugnação ao laudo apresentada pelo requerente, sob o argumento de que inconclusivo, contraditório e ineficaz, ressalto que o perito nomeado possui qualificação técnica e respondeu adequadamente os quesitos, levando em conta as provas carreadas aos autos.

Ademais, a simples discordância em relação à conclusão do laudo pericial, produzido de forma imparcial por profissional especializado, nomeado pelo Juízo, não possui força para desconstituí-lo.

Assim, HOMOLOGO o laudo pericial apresentado pelo perito no id n. 47687813.”
(id. 114892482)

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL PARA FUTURA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – QUESTIONAMENTO SOBRE O LAUDO PERÍCIAL - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)Em medida cautelar de antecipação de provas, não há que se debater matérias de mérito, de forma que qualquer questionamento acerca do conteúdo ou resultado da prova pericial, hipótese dos autos, deve ser realizado por meio da ação principal de conhecimento. Precedentes.

(...) A decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, portanto os possíveis questionamentos aos laudos periciais poderão ser realizados nos autos principais, oportunidade em que o julgador fará a devida valoração das provas. Precedentes.(...)” 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 439.163/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)”
(TJMT, RAC 0000198-09.2013.8.11.0096, 3a Câm. Dto Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 09.10.2019)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE DEFEITOS NO LAUDO. QUESTIONAMENTOS RESERVADOS AO FEITO PRINCIPAL. Se não houve prejuízo para as partes, não há que se falar em nulidade em observância ao princípio da instrumentalidade das formas - "pas de nullité sans grief" -, art. 282, § 1o do CPC. A discussão acerca do mérito do laudo pericial deverá ser reservada para a ação principal, tendo em vista que a sentença da cautelar de produção antecipada de provas apenas homologa a perícia
.” (TJMG, RAC 1.0145.14.059635-7/001, 17a Câm. Cív., Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 02.08.2018)

Portanto, nestes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022